Tribunal: TJMT
Processo: 1004282-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004282-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELI ALVES BATISTA - CPF: 959.310.743-68 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1004282-15.2022.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Sueli Alves Batista

Parte Recorrida:
MercadoPago.com Representações Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 204

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MERCADO PAGO - RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELO AUTOR - INSURGÊNCIA QUANTO A DETERMINADO DÉBITO
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTE FATO - COBRANÇA LEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte autora que não nega a relação jurídica existente com o fornecedor de serviços, mas discorda do apontamento negativo por alegar desconhecer a dívida, tem o dever de trazer aos autos fatos constitutivos de seu direito a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, sob pena de responder pelo débito.

Embora tenha sucumbido em suas pretensões, não se vislumbra má-fé na postura processual da parte, que apenas buscou os direitos que entendia possuir.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, no qual reconhece que buscou a demandada para a abertura de conta digital, mas, desconhece o débito a ela imposto no valor de R$
202,28 (duzentos e dois reais e vinte e oito centavos). A
demandante não apresentou impugnação.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de obter o reconhecimento
da ilicitude da negativação feita em seu nome com a consequente condenação da ré ao pagamento de danos morais,
bem como sejam afastadas as condenações a ela impostas em custas, honorários e litigância de má-fé.

A parte demandada apresentou contrarrazões id. 139955157 e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que possuiu conta digital junto à demandada, porém, alega não reconhecer o débito objeto da cobrança e negativação no valor de
R$
202,28 (duzentos e dois reais e vinte e oito centavos), reconhecidos como legítimos em sentença.

Tal débito foi levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia, razão pela qual a recorrente pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

De sua vez, a recorrida afirma que o autor realizou empréstimos por meio de sua plataforma, utilizando-se de crédito por ela disponibilizado através do “Mercado Crédito”, uma das modalidades de pagamento do Mercado Pago, de modo que as inserções das dívidas objeto destes autos são legítimas.

Da análise dos autos observo que, conquanto a demandante tenha negado o débito objeto dos autos e nos moldes do artigo 6o, inciso VIII do CDC, não se possa exigir do consumidor, além do que alega fazer prova negativa, observo que aquela não apresentou impugnação e em razões recursais não fez nenhuma observação em relação a valores de empréstimos utilizados e não adimplidos,
notadamente porque a demandada traz na página 9, do id. 139622745 informações precisas de empréstimo realizado pela autora em 26.09.2021, de R$ 200,00, cujo valor foi transferido via pix para conta de titularidade da autora, sobre o qual não há indícios de pagamento.

Quanto a esses documentos, a recorrente se limitou a dizer, de maneira genérica, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inaptos para os fins pretendidos.

Ilustra-se jurisprudência em caso similar que reconheceu a exigibilidade do débito ante o reconhecimento de relação jurídica:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em alegação de indevido registro do nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Sentença de improcedência com condenação da demandante nas penas por litigância de má-fé - Divida oriunda de cartão de crédito - Autora que discorda do apontamento e da dívida, mas não nega a relação jurídica existente entre as partes – Réu que comprova a titularidade e utilização do cartão – Fatura inadimplida levada a registro - Artigo 373, inciso II do CPC – Legitimidade do débito confirmada – Atuação do requerido em exercício regular do direito – Regularidade da anotação - Condenação por litigância de má-fé afastada - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido para esse fim.

(TJ-SP - AC: 10214273820208260001 SP 1021427-38.2020.8.26.0001, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 01/10/2021, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2021)

Assim, nesse caminho cabe destacar que a inversão do ônus da prova não é um efeito automático da relação de consumo. Deixando o autor de trazer aos autos verossimilhança nas suas alegações, no tocante ao ônus da prova deve prevalecer a regra processualista, pelo qual compete à parte interessada provar o que alega pelo que entendo que deixou a parte autora de cumprir o seu ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Desse modo, é certo que a empresa recorrida se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar documentação que atesta a utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento do débito,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao arremate, neste caso, entendo que a condenação por litigância de má-fé determinada pelo juízo
a quo
deve ser afastada, visto que a conduta da parte autora não se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois, não alterou a verdade dos fatos, já que reconhece a existência da relação jurídica, havendo simples divergência quanto à constituição do débito.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao CNJ para apuração dos atos praticados pela magistrada singular e também de afastamento da mesma das causas patrocinadas pelo patrono da autora/recorrente, entendo que a parte interessada por si só poderá promover os atos e diligências necessários para a discussão pretendida através de ambiente processual e/ou administrativo adequados para tanto.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe

parcial provimento
tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta em sentença, mantendo os demais termos do julgado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022